Tribunal: TJES
Processo: 5019735-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019735-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: GILCELIO DE OLIVEIRA BRAVIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃOINDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DAPRECAUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DOAUTOR QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VALE S/A contra decisãosaneadora que inverteu o ônus da prova em ação indenizatóriapor danos morais e materiais. A Agravante sustenta aimpossibilidade da inversão, nos termos do art. 373, § 2o, doCPC, e, subsidiariamente, requer sua limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade deinversão do ônus da prova em ações indenizatórias por danoambiental, com base no princípio da precaução e nahipossuficiência técnica do autor; (ii) a delimitação da inversão,preservando a obrigação do autor de comprovar seus danosindividuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre doprincípio da precaução e da Súmula no 618 do STJ, impondo aopoluidor a obrigação de demonstrar a inexistência de danoambiental.4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva esolidária, cabendo ao responsável provar que sua conduta não causou danos ao meio ambiente e à coletividade.5. A inversão do ônus da prova, no entanto, não se estende àcomprovação dos danos individuais alegados pelo autor, taiscomo atividade profissional, renda anterior ao desastre eextensão dos prejuízos materiais e morais, cujo ônus permanececom o demandante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Em ações indenizatórias por dano ambiental, é cabível a inversãodo ônus da prova, impondo-se ao poluidor o dever de demonstrara inexistência de degradação ambiental e suas consequências.A inversão do ônus da prova não abrange a comprovação dosdanos individuais alegados pelo autor, como sua atividadeprofissional, renda anterior ao desastre e prejuízos materiais emorais, cujo ônus probatório permanece com o demandante.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, § 1o e § 2o;CDC, art. 6o, VIII e art. 17; Lei 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 618; STJ, AgIntno AREsp 2.363.891/ES; STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP; STJ,REsp 1.454.281/MG; TJES, Agravo de Instrumento no5003062-95.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019735-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADO: GILCELIO DE OLIVEIRA BRAVIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALE S/A em face da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu ônus da prova nos autos da “ação indenizatória por danos morais e materiais”, tombada sob nº 5007721-48.2021.8.08.0012, proposta por GILCELIO DE OLIVEIRA BRAVIN, ora Agravado, em face desta Agravante e outros.

Pelas razões recursais id 11523619, a Agravante pleiteia a reforma do
decisum
fustigado, sob a alegação de que a inversão do ônus da prova seria considerada uma prova impossível, nos termos do art. 373, §2º do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela inversão parcial do ônus da prova.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019735-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AGRAVADO: GILCELIO DE OLIVEIRA BRAVIN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VALE S/A em face da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica, exclusivamente quanto ao capítulo que inverteu ônus da prova nos autos da “ação indenizatória por danos morais e materiais”, tombada sob nº 5007721-48.2021.8.08.0012, proposta por GILCELIO DE OLIVEIRA BRAVIN, ora Agravado, em face desta Agravante e outros.

Pelas razões recursais id 11523619, a Agravante pleiteia a reforma do
decisum
fustigado, sob a alegação de que a inversão do ônus da prova seria considerada uma prova impossível, nos termos do art. 373, §2º do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela inversão parcial do ônus da prova.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Na hipótese, o Agravante busca a reforma da decisão saneadora proferida pelo douto Juízo
a quo
, apenas quanto ao capítulo que determinou a inversão do ônus da prova, que se fundamenta sob o seguinte raciocínio:

“[...] No mérito, a controvérsia gira basicamente em torno de saber: a) se o autor faz jus a ser indenizado, em razão de sua condição de pescador, na forma alegada na inicial; b) de quem é a responsabilidade e se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Por se tratar de relação regida pelo CDC (consumidor equiparado – art. 17), em que o autor figura como nítida parte hipossuficiente tanto sob o ponto de vista técnico, quanto econômico, e, considerando-se os termos do enunciado sumular n. 618 do STJ, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, atribuindo à requerida o encargo de comprovar a inexistência de sua responsabilidade a respeito, sob os protestos do advogado da VALE. Para provar o alegado, defiro a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do autor e da oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em 15 dias. Defiro, também, a prova documental suplementar, consistente na juntada de ‘livros caixa’ no prazo de 15 dias, que não puderam ser juntados oportunamente, em razão de dificuldades relacionadas à digitalização. [...]”

Em que pese a alegação do Agravante no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria prova impossível e impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC), considero não constituir motivo hábil a justificar, por completo, a reforma da decisão hostilizada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, conforme mencionado acima, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou. Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
"O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região"
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma). 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...] I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. [...] VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]” (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Não obstante,
in casu,
há de se reconhecer as judiciosas alegações recursais no que pertine
“a incumbência do agravado quanto à comprovação de suas alegações referente aos pretensos danos materiais/lucros cessantes pleiteados.”
(fl. 12, id 11523619).

No caso em testilha, não se pode atribuir à empresa requerida o ônus probatório quanto à atividade pesqueira do autor e sua renda, não sendo possível, de forma isolada, assumir, como verdadeiras as alegações narradas na exordial sem que haja lastro probatório neste sentido.

Como anteriormente explanado, a demonstração do dano ambiental é de difícil comprovação para a parte autora, justificando a inversão do ônus da prova para que seja suportado pela Ré, contudo, não se aplica à extensão dos prejuízos materiais e morais alegados pelo autor, como a renda da atividade pesqueira anterior ao desastre e os gastos suscitados, cuja comprovação por si é mais factível.

Assim, neste aspecto do caso
sub examine
, tem-se que a prova exigida pelo magistrado pode ser reputada como impossível, constituindo óbice à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, máxime ao se considerar que se trata de fato que pode ser comprovado pelo requerente.

Neste contexto, a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, delimitando que a inversão do ônus probatório se enquadre ao dano ambiental discutido e não alcance o dever do requerente de comprovar a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a renda média mensal que com ela auferia, bem como eventuais prejuízos de ordem material e moral por si alegados, por serem fatos constitutivos do direito do demandante (art. 373, I, CPC) de desafiadora comprovação pela empresa Agravante.

Este tem sido o entendimento perfilhado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O “princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP). 2.
Tal “inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003062-95.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.11.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGENS. SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES que, em ação de indenização ajuizada contra a Vale S/A, a Samarco S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados. 4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano. 5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo as empresas requeridas provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor.
Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. É cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental, atribuindo-se ao responsável a comprovação da ausência de contaminação e danos ao meio ambiente, sem prejuízo do ônus probatório do autor quanto à existência e extensão de seus danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 17; Lei 6.938/1981. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC; STJ, AgInt no AREsp 620.488/PR; STJ, REsp 1.454.281/MG; Súmula 618 do STJ. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011175-67.2024.8.08.0000; Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.12.2024)

Pelas razões delineadas alhures, a Agravante deve suportar o ônus probatório relativo à causa do desastre ambiental e sua extensão, demonstrando a sua responsabilidade acerca do evento discutido nos autos originários, contudo, devendo ser preservado o ônus probatório do Agravado quanto aos danos emergentes, lucros cessantes e dano moral aventados.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
para revogar em parte a decisão proferida na origem que inverteu o ônus da prova, de forma que o Autor/Agravado mantenha a obrigação legal (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar, além do dano moral, a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a extensão dos danos por ele sofridos, consoante fundamentação supra.

Por ocasião do julgamento do recurso, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)